Tribunal: TJMT
Processo: 0000705-85.2010.8.11.0027
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000705-85.2010.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON DOS SANTOS - CPF: 867.379.021-20 (APELANTE), LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.887.131-97 (ADVOGADO), EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - CPF: 693.037.031-20 (ADVOGADO), Vulgo "Mineiro" (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINEIRO DE TAL (VÍTIMA), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO SENTENCIADO – PRELIMINAR – ALEGADA NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA (ART. 593, III, "A", DO CPP) – SUPOSTA INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 478 E 479 DO CPP DECORRENTE DE REFERÊNCIAS À DECISÃO DE PRONÚNCIA, AO SILÊNCIO DO RÉU E UTILIZAÇÃO DE PROVA INEXISTENTE NO PROCESSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERAS MENÇÕES SEM CARÁTER NEGATIVO OU ACUSATÓRIO – NARRATIVA CONTEXTUAL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, "D", DO CPP) EM RELAÇÃO À QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2o, II, DO CP) – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O MOTIVO E A CONDUTA HOMICIDA – DISCUSSÃO SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A mera referência à decisão de pronúncia, sem uso como argumento de autoridade para influenciar os jurados, não configura a nulidade prevista no art. 478, I, do Código de Processo Penal.

Não caracteriza nulidade processual a simples menção ao silêncio do réu, quando não explorada como elemento persuasivo em seu prejuízo, ou quando apresentada apenas como constatação factual do exercício de um direito constitucional.

A breve citação a fato estranho aos autos, sem conexão direta com a matéria em julgamento e sem utilização como prova contra o réu, não configura violação ao art. 479 do CPP, especialmente quando não há demonstração de prejuízo.

Para anulação do julgamento do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos (art. 593, III,
"d"
, CPP), é necessário que o veredicto não encontre suporte em qualquer elemento probatório constante nos autos, o que não ocorre quando há evidências de que o crime foi motivado por razão fútil.

A discussão entre réu e vítima sobre fracionamento de bebida alcoólica, seguida de homicídio, constitui motivo fútil idôneo a justificar a qualificadora do art. 121, §2o, II, do Código Penal, pois revela gritante desproporcionalidade entre a causa e a reação homicida.

Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII,
"c"
, CF), deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença que optou por versão dos fatos amparada no conjunto probatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adilson dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos no 705-85.2010.8.11.0027 que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal
, aplicando-lhe a pena de
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
(sentença – Id. 250227201).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a anulação do julgamento realizado, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de nulidades posteriores à pronúncia, com fundamento no art. 593, III,
"a"
, do CPP, alegando que: a) o Ministério Público fez menção à decisão de pronúncia e às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação; b) houve referência, em plenário, ao silêncio do acusado; e c) o Promotor de Justiça utilizou documento não juntado aos autos. Subsidiariamente, no mérito, argumenta que a decisão dos jurados quanto à qualificadora do motivo fútil é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, a submissão do réu a novo julgamento (Id. 250227206).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, refutando os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 250227223).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 270764389), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário: Sentença penal condenatória
–
Homicídio qualificado
– APELANTE condenado pela conduta tipificada no
artigo 121, §2o, incisos II e IV do Código Penal
, a pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
–
Irresignação da defesa
: Requer a submissão do APELANTE a novo julgamento aos argumentos que:
1)
nulidades ocorridas posteriores à pronuncia –
1.1)
Sustenta que durante a sessão plenária em que ADILSON foi condenado pelo Tribunal do Júri houve referências a pronúncia e/ou ao silêncio do APELANTE –
1.2)
Alegação de prova inexistente -
Não procedem
:
1.1)
Conforme reiteradas decisões do eg. Superior Tribunal de Justiça a mera referência a pronúncia e/ou ao silêncio do acusado no plenário do júri, sem a exploração do tema, não enseja nulidade –
1.2)
No que se refere a suposta utilização como prova documento inexistente/ não juntado aos autos, nota-se que o Membro do Ministério Público fez comentário tão breve acerca de uma situação envolvendo o APELANTE que teria chegado ao seu conhecimento que a defesa sequer pediu que a conduta fosse registrada em na Ata –
2)
Que a decisão dos jurados, acerca da qualificadora motivo fútil é manifestamente contrária às provas dos autos –
Sem razão
:
2)
Tese acolhida pelos jurados encontra respaldo nas provas dos autos – Princípio da soberania dos veredictos – Somente decisão manifestamente contrária a todo arcabouço probatório é passível de anulação – Impossibilidade da desconstituição da sentença –
Pelo conhecimento do apelo e no mérito desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adilson dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos no 705-85.2010.8.11.0027 que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Segundo consta da denúncia, no dia 26 de junho de 2010, por volta das 17h00, na Fazenda Santa Fé do Colorado, situada no Distrito de Ouro Branco do Sul, Itiquira/MT, o apelante, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando arma de fogo (revólver não apreendido), desferiu disparo contra a vítima conhecida como "Mineiro de Tal", produzindo-lhe lesões que foram a causa efetiva de sua morte.

Narra a exordial acusatória que vítima e denunciado trabalhavam na fazenda e se desentenderam devido à distribuição de mantimentos no local de trabalho. Cessada a discussão inicial, cada um seguiu para seu respectivo dormitório. Posteriormente, o denunciado pegou seu revólver, dirigiu-se até o dormitório da vítima e, sem que esta pudesse prever o ataque, efetuou disparos em sua direção, resultando em sua morte. Em seguida, empreendeu fuga do local, levando consigo a arma do crime (Id. 154835135, p. 66/68).

Concluída a instrução processual na primeira fase do procedimento bifásico, o acusado foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade delitiva, a autoria, afastou a tese absolutória, rejeitou o privilégio da violenta emoção após injusta provocação da vítima e reconheceu as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Preliminar de nulidade
(
Art. 593, III, "a", do CPP)

A defesa alega, em síntese, que o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri estaria eivado de nulidade, em razão de violações aos artigos 478, incisos I e II, e 479 do Código de Processo Penal, apontando que o representante do Ministério Público teria: a) feito menção à decisão de pronúncia e a decisões posteriores que julgaram admissível a acusação; b) referido-se ao silêncio do acusado; e c) utilizado documento não juntado aos autos.

Passo à análise individual de cada uma das alegações.

Da suposta referência à decisão de pronúncia como argumento de autoridade

O artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal dispõe:

"Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado."

O dispositivo veda expressamente a utilização da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores como argumento de autoridade, ou seja, proíbe que as partes mencionem tais decisões com o intuito de induzir os jurados a acreditarem que, por terem sido proferidas por uma autoridade judicial, já representariam um juízo antecipado de condenação.

No caso em análise, examinando atentamente a transcrição da sessão plenária, constata-se que a referência feita pelo Promotor de Justiça à decisão de pronúncia e sua confirmação pelo Tribunal ocorreu nos seguintes termos:

"Não é à toa que ele foi pronunciado, quer dizer, a acusação foi sustentada pelo promotor Itiquira, a acusação foi, de certo modo, vamos dizer, acolhida, aceita e o réu foi pronunciado e apesar de ter sido feito recurso para o tribunal, o tribunal confirmou a pronúncia e a procuradoria também confirmou o fato para que os senhores hoje e as senhoras hoje decidam se ele deve ser condenado ou não."

Da análise do contexto em que foi proferida tal manifestação, verifica-se que o agente ministerial apenas explicou aos jurados o caminho processual percorrido até aquele momento, esclarecendo as fases do procedimento do júri, sem usar a pronúncia como elemento persuasivo ou como argumento de autoridade para induzir os jurados à condenação. Tanto é assim que, ao final de sua fala, ele expressamente reconhece que cabe aos jurados decidir
"se ele deve ser condenado ou não"
.

Trata-se de mera narração da tramitação processual, sem qualquer valoração quanto ao acerto ou desacerto das decisões anteriores, nem tampouco sugestão de que os jurados deveriam seguir o mesmo entendimento das autoridades judiciais que já examinaram o caso. Não houve, portanto, utilização da pronúncia como argumento de autoridade, mas simples menção informativa sobre as etapas do processo.

No caso, tem-se a simples menção, sem reforço argumentativo de ser utilizado como prova.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a simples menção à decisão de pronúncia, sem utilizá-la como argumento de autoridade, não configura a nulidade prevista no art. 478, I, do CPP. Nesse sentido:

"[...] A simples leitura da decisão de pronúncia em Plenário do Júri ou a referência de tal decisão, sem a especificação do seu conteúdo, não induzem à nulidade do julgamento se não forem utilizadas para fundamentar o pedido de condenação. [...] A jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio previsto no art. 563, do Código de Processo Penal. [...]"
(TJMT - APL: 0001659-50.2017.8.11.0007, Primeira Câmara Criminal, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Publicação: 29/01/2020)

"O legislador infraconstitucional, com as alterações conferidas à norma prevista no art. 478 do CPP, não pretendeu a vedação de toda e qualquer referência à decisão de pronúncia, mas antes extirpou - às expressas - a possibilidade de manipulação dos intitulados argumentos de autoridade, ou seja, dos artifícios destinados a provocar sensação de causa decidida nos leigos jurados. Logo, não comprovada a utilização da sentença de pronúncia como argumento de autoridade, inviável acolher-se a nulidade respectiva."
(TJMT - APR: 0002906-92.2019.8.11.0105, Terceira Câmara Criminal, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Publicação: 09/03/2023)

[...] A menção à decisão de pronúncia não configura argumento de autoridade se não induzir o Conselho de Sentença a prejudicar ou beneficiar o réu. [...]
(AREsp n. 2.773.066/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

[...] Esta Corte Superior, em inúmeros julgados, já reconheceu que a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu (HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015). [...]
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.144.022/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.)

Ademais, a defesa não consignou em ata qualquer protesto ou impugnação contra essa específica manifestação do Ministério Público, o que atrai a preclusão da matéria, conforme preconiza o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.

Portanto, não se verifica a ocorrência da nulidade alegada quanto a este ponto.

Da suposta referência ao silêncio do acusado

A segunda alegação da defesa refere-se à suposta violação ao art. 478, II, do Código de Processo Penal, que dispõe:

"Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

[...]

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo."

Analisando as transcrições dos trechos indicados pela defesa e o contexto integral da exposição do Promotor de Justiça em plenário, observo que, de fato, houve menções ao silêncio do acusado. No entanto, tais referências não foram utilizadas como elemento argumentativo para prejudicar o réu, mas como simples constatação de uma realidade processual: o acusado prestou depoimento apenas na fase policial e optou por permanecer em silêncio em juízo, o que dificultou o esclarecimento de alguns pontos.

Em um dos trechos mais relevantes, o Promotor afirmou:

"[...] isso nos impediu de fazer alguns esclarecimentos, tá certo? Isso é normal, é natural, mas não sabe se a vítima foi com as duas garrafas para lá, para o barraco dela e se foi porque ela levou essa cachaça para lá se ela já tinha essa pet cheia ou levou as duas garrafas e encheu essa pet, fechou e deixou lá. São detalhes que ficaram sem esclarecimento, mas que não influenciam na dinâmica e na verdade do fato."

Observe-se que, logo após mencionar que o silêncio do réu impediu alguns esclarecimentos, o próprio Promotor reconhece que
"isso é normal, é natural"
, e conclui afirmando que os detalhes que ficaram sem esclarecimento
"não influenciam na dinâmica e na verdade do fato"
. Ou seja, não houve exploração do silêncio como elemento negativo ou como indício de culpa, mas apenas como razão de algumas lacunas informativas, que, segundo o próprio Promotor, não comprometiam o entendimento dos fatos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a mera referência ao silêncio do acusado, sem explorá-lo como argumento persuasivo em seu desfavor, não configura a nulidade prevista no art. 478, II, do CPP:

[...] A mera referência ao silêncio do acusado, sem exploração do tema, não enseja nulidade. [...]
(AREsp n. 2.773.066/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, assim como na hipótese dos autos, não enseja a nulidade."
(STJ - AgRg nos EDcl no HC 937508/GO, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 03/12/2024)

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera referência ao silêncio do acusado, sem exploração do tema, não enseja nulidade, conforme o art. 478, II, do Código de Processo Penal. [...] "1. A mera referência ao silêncio do acusado, sem exploração do tema, não configura nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. [...]
(AgRg no HC n. 984.513/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Vale destacar que a defesa, ao perceber a primeira menção ao silêncio do réu, imediatamente protestou e solicitou registro em ata, o que foi atendido pela magistrada presidente do Tribunal do Júri. Este fato demonstra que a defesa teve plena oportunidade de exercer seu direito ao contraditório em relação à questão.

Além disso, o apelante não demonstrou, de forma concreta, qual o efetivo prejuízo que teria sofrido em virtude das referências ao seu silêncio, limitando-se a alegações genéricas.

No processo penal brasileiro, conforme o art. 563 do CPP, vige o princípio
“pas de nullité sans grief”
(não há nulidade sem prejuízo), segundo o qual a declaração de nulidade depende da demonstração do efetivo prejuízo à parte.

Por estas razões, não se configura a alegada nulidade decorrente da referência ao silêncio do acusado.

Da suposta utilização de documento não juntado aos autos

Por fim, a defesa alega nulidade decorrente da suposta violação ao art. 479 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

"Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados."

O apelante sustenta que o Promotor de Justiça teria feito referência a um boletim de ocorrência não juntado aos autos, relacionado a fato estranho ao processo em julgamento, quando mencionou, durante sua fala, um episódio ocorrido em 2021, no qual o acusado teria sido vítima de uma facada no braço, desferida por sua companheira, em situação envolvendo bebida alcoólica.

Analisando a íntegra da manifestação do representante ministerial, constato que ele realmente fez uma breve menção a esse episódio, nos seguintes termos:

"O revés disso, quase acontece já agora 2019 2021 não me lembro exatamente o ano em fevereiro de 2021 salvo engano foi isso o novamente a mesma prática o acusado compra bebida leva pra fazenda pra beber fica bêbado só que dessa vez ele se deu mal da última vez não vou mostrar os documentos porque não faz sentido e não estamos julgando esse crime que ele supostamente foi vítima porque a a companheira dele deu uma facada no braço dele grave. Ele foi parar no hospital por causa de bebida na fazenda. Entretanto, ele não quis representar contra a companheira porque reconheceu que estava errado. Aí eu até busquei o boletim de ocorrência para ver se era um dos dois que tinham feito o boletim, mas não era nenhum dos dois."

Percebe-se que o Promotor fez uma referência genérica a um fato posterior aos acontecimentos em julgamento, sem apresentar aos jurados qualquer documento físico ou realizar sua leitura. Além disso, ele próprio esclareceu que não mostraria os documentos porque
"não faz sentido e não estamos julgando esse crime"
, reconhecendo expressamente a irrelevância do episódio para o julgamento em curso.

A proibição contida no art. 479 do CPP refere-se à leitura ou exibição de documento ou objeto não juntado aos autos com a antecedência mínima de três dias úteis. No caso, não houve leitura de documento, nem exibição de qualquer objeto aos jurados, mas apenas menção verbal a um fato que não estava sendo julgado naquela sessão.

Ademais, o incidente mencionado não versava sobre a matéria de fato submetida à apreciação dos jurados, tratando-se de evento ocorrido aproximadamente uma década após os fatos em julgamento, em que o apelante figurava como vítima, e não como autor de crime.

A jurisprudência dos tribunais tem entendido que a simples menção a fatos estranhos ao processo, sem a leitura de documentos ou exibição de objetos, não configura a nulidade prevista no art. 479 do Código de Processo Penal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE NULIDADE - LEITURA DE DOCUMENTO EXTERNO - INOCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP NÃO DEMONSTRADA - REJEIÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - SEGUNDA FASE - REDUÇÃO ALÉM DO MÍNIMO - ENTENDIMENTO SUMULADO - INCOMPETÊNCIA DA CORTE ESTADUAL PARA REDISCUSSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - A simples menção em plenário, de autos que não guardam relação direta com o crime submetido à apreciação do Conselho de Sentença, não viola o disposto no art. 479 do Código de Processo Penal, sobretudo quando provocada pela própria defesa. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0209.21.002695-8/001, Relator(a): Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/02/2023, publicação da súmula em 15/02/2023)

Destaco, ainda, que a defesa não registrou em ata qualquer protesto ou impugnação contra essa específica manifestação do Ministério Público, o que também atrai a preclusão da matéria, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.

Por fim, o apelante não demonstrou qual o efetivo prejuízo que teria sofrido em razão dessa breve menção a fato estranho ao processo, especialmente considerando que o Promotor expressamente reconheceu a irrelevância do episódio para o julgamento.

Desse modo, não se configura a nulidade alegada também quanto a este ponto.

Em conclusão, tendo analisado todas as alegações de nulidade suscitadas pela defesa e não encontrando fundamento para acolhê-las, rejeito a preliminar.

Mérito (Art. 593, III, "d", do CPP)

No mérito, a defesa sustenta que a decisão dos jurados referente à qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2o, II, do CP) seria manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a submissão do apelante a novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

O art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal estabelece que a decisão do Tribunal do Júri somente será anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, expressão que tem sido interpretada pela doutrina e jurisprudência como aquela que não encontra nenhum respaldo no conjunto probatório, representando verdadeira afronta à evidência.

No caso em análise, a qualificadora do motivo fútil foi reconhecida pelo Conselho de Sentença em resposta ao quesito específico que indagava:
"O crime foi cometido por motivo fútil em razão de prévia discussão entre o acusado e a vítima relacionada à distribuição de mantimento no local do trabalho?"
(Id. 250227203, p. 39).

Segundo a denúncia, vítima e denunciado trabalhavam na Fazenda Santa Fé do Colorado e iniciaram uma discussão verbal motivada por divergências relacionadas à distribuição de mantimentos no local de trabalho. Cessada a discussão, cada um seguiu para seu respectivo dormitório, mas depois de algum tempo, o denunciado pegou seu revólver, dirigiu-se até o dormitório da vítima e efetuou disparos em sua direção.

O próprio apelante, em seu interrogatório perante a autoridade policial, confessou que a discussão com a vítima decorreu do fato de que ela havia encomendado 12 (doze) litros de aguardente, mas ele decidiu entregar-lhe apenas 2 (dois) litros, guardando o restante para entregar aos poucos. Em razão disso,
"Mineiro começou a xingar o interrogando de NEGRO FILHO DE UMA PUTA na porta de sua residência"
.

A testemunha Wilson Ilson de Oliveira, que era gerente da fazenda à época, confirmou em juízo que a discussão entre o réu e a vítima teve por motivo a distribuição de bebida alcoólica:
"Segundo o Adilson foi por causa da divisão. Tinham dois litros e ele queria dar um litro e ele [a vítima] queria os dois, foi daí que surgiu a discussão"
.

Portanto, há nos autos elementos probatórios suficientes para embasar a conclusão dos jurados de que o homicídio foi praticado por motivo fútil, sendo o crime motivado por desentendimento relacionado à distribuição de bebida alcoólica.

O motivo fútil, na definição doutrinária consolidada, é aquele insignificante, desproporcional, banal em relação à gravidade do crime praticado. No caso, a eliminação de uma vida humana por desentendimento relacionado à distribuição de bebida alcoólica enquadra-se perfeitamente nesse conceito.

Guilherme de Souza Nucci, em seus comentários ao Código Penal, define com precisão o motivo fútil como
"o flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto"
. E prossegue:
"Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável"
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 2005, p. 500).

No caso em análise, é evidente a desproporcionalidade entre o motivo do crime (desentendimento sobre bebida alcoólica) e a reação do agente (tirar a vida da vítima). Mesmo que tenha havido ofensas verbais durante a discussão, como alegado pelo apelante, tal circunstância não afasta a futilidade do motivo, pois continua a existir flagrante desproporcionalidade entre a causa e o resultado.

A jurisprudência deste Tribunal tem firmado entendimento no sentido de que discussões banais, seguidas de reação desproporcional que resulta em homicídio, caracterizam o motivo fútil:

"O 'motivo é fútil quando notadamente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime que se trata' e pode ser caracterizado em situação de represália a suposto furto de bicicleta."
(TJMT - N.U 0008711-02.2011.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, MARCOS MACHADO, Data de Publicação: 08/11/2024)

Cabe ressaltar que, em sede de apelação contra decisões do Tribunal do Júri fundada no art. 593, III,
"d"
, do CPP, a análise da prova deve ser feita com cautela, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, "c", da CF). Somente se admite a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados for completamente dissociada das provas dos autos, sem nenhum respaldo na prova colhida, o que não é o caso dos presentes autos.

No caso em exame, a decisão dos jurados no sentido de reconhecer a qualificadora do motivo fútil encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos, não sendo manifestamente contrária à prova produzida.

Por fim, ressalto que a defesa confunde a existência de discussão prévia entre acusado e vítima com a ausência de motivo fútil. O fato de ter havido um desentendimento anterior não afasta, por si só, a futilidade do motivo, especialmente quando esse desentendimento versou sobre questão de menor importância (distribuição de bebida) e o acusado, após aparente término da discussão, armou-se e dirigiu-se ao encontro da vítima.

A discussão é o desacordo com a distribuição de bebida alcoólica. O apelante, por sua vez, não comprova que houve xingamento por parte da vítima.

Horas após, houve o homicídio, porque o apelante se sentiu desconfortado quando conheceu da reclamação feita pela vítima.

Poderia ter uma influência de emoção por ter sido confrontado, mas jamais para excluir a futilidade da motivação.

Além do mais, a decisão de reconhecer a qualificadora é o exercício da competência constitucional do júri, que não deve sofrer influência desta Corte.

Assim, não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser mantida a soberania do veredicto popular, consagrada constitucionalmente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar suscitada e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Adilson dos Santos
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025